Tribunal: TJBA
Processo: 8006127-79.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006127-79.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ADRIANA PAULA SILVA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal movida contra Adriana Paula Silva de Lima, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de TFF dos exercícios de 2013 a 2017, no valor originário de R$1.221,61. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O Município alegou nulidade da decisão por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando decisão surpresa; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual na execução fiscal em virtude do baixo valor do crédito e da não demonstração de adoção prévia de medidas administrativas menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual constitui condição da ação, sendo matéria de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. 4. A atual jurisprudência do STF, firmada no Tema 1184 da repercussão geral (RE 1355208), reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, exigindo a prévia adoção de providências administrativas e o protesto da CDA, salvo comprovada ineficiência dessa via. 5. O valor da execução é manifestamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis. 6. Não houve nos autos demonstração de que o Município realizou protesto da dívida ou qualquer medida administrativa para satisfação do crédito antes do ajuizamento da execução. 7. A execução fiscal deve ser compreendida como medida excepcional, cabível somente diante da ineficácia dos meios extrajudiciais de cobrança, nos termos do art. 6º do CPC e das diretrizes fixadas pelo CNJ e pelo STF. 8. Ausente o interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta, de ofício, por ausência de interesse processual, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas menos onerosas, como o protesto da CDA. 2. A atuação da Fazenda Pública deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo o ajuizamento de execução fiscal medida subsidiária e excepcional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.492/1997, art. 25; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006127-79.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada ADRIANA PAULA SILVA DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em reconhecer a ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.